Tribunal: TJDFT
Processo: 0715740-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715740-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela requerida, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), contra decisão saneadora que, na origem (Processo no. 0712692-61.2023.8.07.0018), inverteu o ônus da prova e determinou produção de prova pericial, imputando a ela a obrigação de adiantar os honorários periciais. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório do necessário. Quanto ao preparo recursal, a agravante não o promoveu, sob o fundamento de que o julgamento da ADPF no. 890/DF, ao aplicar o regime de precatórios a CAESB, também dispensou o recolhimento do preparo pela referida sociedade de economia mista. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no. 890/DF, de relatoria do Min. Dias Toffoli, restou definida a aplicação do regime de precatórios à CAESB. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)”. Como se vê, foi conferida à CAESB uma prerrogativa própria da Fazenda Pública, prevista no art. 100 da Constituição Federal, em razão de ser a referida sociedade de economia mista uma prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Contudo, o referido julgado não estendeu a benesse que lhe foi conferida acerca do regime dos precatórios para outros privilégios específicos da Fazenda Pública, como o que dispensa o recolhimento do preparo recursal. Diante dessa circunstância, não sendo a CAESB beneficiária de isenção legal, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, a fim de evitar a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)